Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ATO DE JUIZ DE DIREITO QUE CONTRARIA OU IMPEDE O CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO OU DECISÃO DE INSTÂNCIA SOBREPOSTA. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO SUPERIOR. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EM CONTRARIEDADE Á FORÇA VINCULANTE DE PRECEDENTE DAS CORTES SUPERIORES. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO NA ESTEIRA DO ART. 1.040 DO CPC. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O art. 988, do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação, com o objetivo de: “I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal”. Previsão semelhante consta do art. 196 e seguintes, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Embora o agravo careça de efeito suspensivo, é inegável que a interposição de recurso especial e recurso extraordinário, esses também sem efeito suspensivo, pode levar à reforma do acórdão e modificar as premissas do julgamento.
3. O acórdão que julgou o agravo de instrumento contrariou, em tese, precedente vinculante emanado do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.091 (REsp 1822033/PR). A solução encontrada pela Corte Superior teve como base a fixação de tese no Supremo Tribunal Federal que nos autos de recurso extraordinário, julgado com repercussão geral, quando foi reconhecida constitucionalidade da lei ao permitir a penhora do bem de família do fiador em razão de dívida locatícia comercial (RE 1307334 - Tema 1.127).
4. O juízo de valor da pretensão recursal não pode ser realizado dissociado da realidade processual e dos precedentes qualificados firmados pelos tribunais superiores. A realidade processual e as consequências do cumprimento do acórdão afastam a violação à autoridade do julgado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela reclamante, pelo menos até o cumprimento do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
5. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.